Tribunal: TJMT
Processo: 0023710-07.2016.8.11.0002
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0023710-07.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCIO ROSERIO ZACARIAS - CPF: 545.570.381-15 (APELANTE), TALISON GONCALVES FERNANDES - CPF: 041.853.671-63 (VÍTIMA), JOANA MARIA DE ARRUDA - CPF: 028.424.681-63 (ASSISTENTE), LUCAS RENAN DE ARRUDA SOUZA - CPF: 070.371.701-43 (ASSISTENTE), KAROLINE RAIANE DA SILVA - CPF: 058.992.051-05 (ASSISTENTE), WAGNER DE OLIVEIRA LEAO - CPF: 037.926.491-95 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PEDIDO DE ANULAÇÃO DE JULGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE ÀS PROVAS DOS AUTOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pelo crime de homicídio qualificado pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, inc. IV, do CP). A pretensão recursal busca a anulação do julgamento do Tribunal do Júri, sob alegação de contrariedade manifesta à prova dos autos.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se a decisão dos jurados, que reconheceu a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, apresenta manifesta contrariedade às provas dos autos, de forma a justificar a anulação do julgamento.

III. Razões de decidir

3.

A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri é garantida pela Constituição Federal, sendo limitada a casos de manifesta contrariedade às provas dos autos (art. 593, III, "d", do CPP).

No presente caso, os depoimentos em juízo e os laudos periciais conferem suporte probatório mínimo que corrobora a versão acusatória acolhida pelo Conselho de Sentença, de que a vítima teria sido surpreendida em condições desfavoráveis à sua defesa, não sendo possível afirmar que a decisão dos jurados pelo reconhecimento do tipo penal derivado relativo ao emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima seja manifestamente contrária às provas.

4.

Havendo mais de uma versão plausível nos autos, e estando a decisão dos jurados amparada em elementos probatórios, não se configura contrariedade manifesta às provas.

IV. Dispositivo e tese

5.

Apelação criminal conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
“A soberania do veredicto do Tribunal do Júri é mantida quando há suporte probatório mínimo que respalda a decisão, incluindo a incidência de qualificadora.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "d"; CP, art. 121, § 2º, IV; CPP, art. 593, III, "d".

Jurisprudência relevante citada:
STJ – HC 470.517/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 02/04/2019;
Enunciado Orientativo n.º 13 da TCCR/TJMT.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

MÁRCIO ROGÉRIO ZACARIAS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

MÁRCIO ROGÉRIO ZACARIAS
em face da r. sentença vista no ID 239578869, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT nos autos da ação penal n.º
0023710-07.2016.8.11.0002, por meio da qual, em observância à decisão do c. Conselho de Sentença, foi
condenado
como incurso no
art. 121, §2.º, inc. IV, do Código Penal
, sendo-lhe imposta a pena privativa de liberdade de
12
(doze) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
fechado
.

Com
razões recursais acostadas no ID 239578875, a i. defesa vindica a
anulação do julgamento
por manifesta contrariedade às provas dos autos
, na medida em que entende
indevido o reconhecimento da qualificadora
do emprego de recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, fundamentando tal conclusão na insuficiência de provas a corroborá-la.

As contrarrazões são vistas no ID 239578882, nas quais o Ministério Público refuta a pretensão defensiva e requer seja negado provimento ao recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu o parecer encontradiço no ID 251032172, opinando pelo
desprovimento

do apelo.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
(ID 239578876)
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo
manejado pelo réu
MÁRCIO ROGÉRIO ZACARIAS
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Ab initio
ressalto que o efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição, nos termos da Súmula 713, do Supremo Tribunal Federal. E, de acordo com o artigo 593, III do Código de Processo Penal, restringem-se às hipóteses de: a) nulidade posterior à pronúncia; b) sentença do juiz-presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados; c) erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança e
d) decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Circunstanciando o fato, consta da denúncia que
no dia 22 de julho de 2016, por volta das 15h00min, na via pública denominada Rua Onze, Bairro São Matheus, município de Várzea Grande/MT, o ora recorrente
MÁRCIO ROGÉRIO ZACARIAS
e o codenunciado
Wagner de Oliveira Leão
, em unidade de desígnios e previamente ajustados, agindo com
animus necandi
, mediante divisão de tarefas e recurso que dificultou a defesa do ofendido, mataram
Talison Gonçalves Fernandes
, desferindo-lhe tiros, os quais foram causa suficiente de sua morte, enquanto os acusados
empreenderam fuga do local.

Depois de devidamente recebida a denúncia, foi determinada a
suspensão do processo e o prazo prescricional, nos termos do art.
366, do Código de Processo Penal; nesse ínterim, foi proferida a pronúncia e realizado posterior julgamento isoladamente do corréu
Wagner
(ID 239578766). Por sua vez, o feito retomou seu andamento em relação ao réu após o cumprimento do mandado de prisão expedido (ID 239578781), culminando em sua
pronúncia e condenação
pelo Tribunal do Júri, nos moldes da exordial acusatória.

Nesse cenário, sem impugnar a materialidade e autoria delitivas, o apelante questiona o reconhecimento pelos jurados do tipo penal derivado, arguindo, em suma, que a condenação nos termos estabelecidos se revela manifestamente contrária à prova dos autos; motivo pelo qual faz
jus
à
anulação do r.
decisum
para que seja submetido a novo Júri Popular
.

1.

Da alegada nulidade do julgamento, por manifesta contrariedade do veredito às provas dos autos:

Consoante relatado, o estandarte defensivo se funda na alegação de que a tese sustentada pela acusação, atinente à qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima arguida em Plenário, não encontra substrato probatório assaz a ampará-la, razão pela qual o veredito dos jurados a reconhecendo se apresentaria
manifestamente contrário às provas dos autos
, devendo ser anulado com fulcro no artigo 593, inciso III, alínea
d
, do Código de Processo Penal

Cumpre ressaltar ser pacífico o entendimento da jurisprudência pátria e também da mais autorizada doutrina no sentido de que é muito estreita a possibilidade de cassação do julgamento por manifesta contrariedade à prova dos autos, para submeter o réu a um novo julgamento, tal como pretendido.

Referida circunstância decorre do fato de que ao juiz é defeso invadir a competência privativa do e. Tribunal do Júri, cuja soberania decorre de assento constitucional. Portanto, para que se proclame uma decisão como alheia às provas dos autos é necessário que ela soe
absolutamente distante do conjunto probatório
, de modo que
não será possível a anulação do
decisum
se existe nos autos mais de uma versão

e aquela escolhida pelo Conselho de Sentença, embora contrária aos interesses do réu, encontre arrimo nas provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Não é outra a lição de ROGÉRIO SANCHES CUNHA, segundo a qual, se
“a decisão dos jurados encontra algum apoio na prova dos autos,
tendo eles aderido a uma das versões verossímeis dentre as apresentadas, a decisão é mantida,
em nome da soberania dos veredictos”
(
in
Tribunal do Júri, procedimento especial comentado por artigos, 2.ª edição, JusPODIVM, 2016, p. 361) – destaquei.

E este é exatamente o caso dos autos, na medida em
que o conjunto probatório não se revela unívoco em retratar apenas elementos de convicção que amparem a tese defensiva,
mas também a contrapõe com outras provas testemunhais que embasam a tese acusatória de
homicídio qualificado pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima
, acolhida pelo i. Conselho de Sentença.

Daí porque o entendimento de que,
in casu
, é válida a conclusão de que
o veredito expedido pelo Tribunal do Júri não se apresenta manifestamente contrário às provas dos autos
, e por consequência,
resta desautorizada sua cassação
.

Na hipótese, o ora apelante confessou a prática delitiva, tanto perante a autoridade policial quanto em seu interrogatório judicial e ainda diante dos jurados (ID 239577422 - Pág. 116, ID 239578819 e ID 239578870), contudo
, alegou que o ofendido o havia ameaçando de morte em momento anterior, bem como estaria envolvido em uma tentativa contra a vida de seu filho
, por esta razão temia por sua vida, e, ao avistar o ofendido em uma rua, acabou por
alvejá-lo com ao menos dois disparos – na mão e na nuca/pescoço
.

Nada obstante as assertivas apresentadas pelo réu, especialmente aquelas destacadas pela i. Defensoria Pública, segundo as quais a vítima teria ido ao encontro do réu confrontá-lo em via pública ou o fato de que o acusado suspeitava que a vítima estivesse armada e supostamente agiu temendo pela concretização das ameaças anteriores, não se desconhece a presença de outros elementos de prova igualmente amealhados aos autos e externados sob o crivo do contraditório que as contrapõem, de modo
que
o veredito não se apresenta manifestamente contrário às provas dos autos no tocante ao tipo penal derivado reconhecido
.

Quanto à qualificadora do
recurso que dificultou a defesa da vítima
, muito embora a defesa tente lançar dúvida sobre sua ocorrência, notadamente diante de suposta atuação da vítima acerca para a rivalidade existente, o que cumpre destacar é que a incidência do tipo penal derivado em questão foi narrada desde a denúncia sob o viés da
surpresa
, considerando que ataque do réu ocorreu enquanto o ofendido
“estava em via pública e desarmado, sem lhe proporcionar qualquer forma de defesa”
sic
ID 239577422 - Pág. 2, e foi apresentada aos jurados com a seguinte redação:

“
O réu
MARCIO ROGÉRIO ZACARIAS
praticou o crime de homicídio mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, uma vez que o acusado, na posse de uma arma de fogo, atacou a vítima de forma repentina e inesperadamente?
” sic ID 239578870 - Pág. 14.

Por sinal, os relatos do acusado em plenário dão conta de que os disparos foram efetuados enquanto a vítima aparentemente saía do interior de uma residência; entretanto, esclareceu que acompanhara a movimentação de
Talison
, que, num primeiro momento, retornou de um campo de futebol; esta declaração pode ter
contribuído para que os jurados concluíssem que a vítima tenha sido colhida de surpresa
.

Nesse aspecto, cumpre destacar que os apontamentos realizados pelo d. promotor de justiça durante o interrogatório do réu acerca da localização dos disparos que alvejaram a vítima ressoam no laudo pericial de necropsia informando que, dos dois orifícios de entrada localizados na vítima, um estava situado na
região parietal esquerda
(parte de trás da cabeça
) e o outro na
face posterior do terço superior do antebraço esquerdo, sendo constatada neste último
“sinal de
disparo efetuado a curta distância
(zona de tatuagem)
” sic
ID 239577422 - Pág. 42, compatibilizando-se minimamente com a versão acusatória.

Outrossim, não se desconhece que os autos também contam com as declarações apresentadas por
Raí Felipe de Arruda
, na primeira etapa da instrução do feito (ID 239578819), consignando a surpresa do ataque, porquanto a testemunha estava com a vítima, empinando pipa na via pública, momento em que o carro ocupado por dois indivíduos

se aproximou, um dos homens desceu e logo efetuou os disparos em direção à vítima. Aduziu que o atirador era um homem branco, magro e aparentava ser mais velho.

Tal versão ressoa na narrativa apresentada em juízo pelo réu e foi mencionada na decisão de pronúncia, tendo o réu declarado que, tão logo se aproximou da vítima em um carro enquanto
Talison
estava sentado, desceu e foi questionado pela vítima se o acusado a mataria, ao que se seguiu a deflagração dos disparos, evidenciando dinâmica que por ter
contribuído para que a vítima fosse colhida de surpresa.

Frente a tais apontamentos, conquanto a i. defesa avente suposta incompatibilidade da mencionada qualificadora com a versão declarada pelo réu, cumpre elucidar que, na hipótese dos autos, o tipo penal derivado se apresentou, tanto na denúncia quanto na decisão de pronúncia, sob o viés da
surpresa no ataque
,
existindo nos autos indícios de que o acusado procurou, com sua ação repentina, dificultar ou impossibilitar a defesa da vítima
.

Tal perspectiva, diante do amplo espectro alcançado pela íntima convicção dos senhores jurados, evidencia que o reconhecimento da surpresa na ação delitiva
não se trata de decisão carente de lastro probatório ou, muito menos, de deliberação avessa aos elementos probantes constantes no caderno processual. Portanto, alcança-se a conclusão de que as provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial são plenamente capazes de embasar a decisão tomada pelos julgadores leigos em todos os seus aspectos, incluindo o tipo penal derivado.

Como já dito, o que se verifica
in casu
é que o Conselho de Sentença apenas optou por uma das possíveis correntes de interpretação do conjunto probatório, deveras plausível, diga-se de passagem,
não atentando, portanto, de forma arbitrária, contra a verdade apurada no processo.

Logo, h
avendo elementos probantes que o subsidiem, descabe excogitar a anulação do
decisum
prolatado pela Corte Popular, sob pena de se incorrer em ofensa ao princípio constitucional da soberania dos vereditos.

Em situação análoga, o Colendo Superior Tribunal de Justiça reafirmou seu entendimento, no sentido de que, havendo duas versões amparadas pelo acervo probatório, deve ser respeitada e preservada a decisão tomada pelo Conselho de Sentença, em observância ao princípio da soberania dos vereditos:

“[...]
1. A teor do entendimento desta Corte, não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido. 2. Demonstrada, pela simples leitura do acórdão impugnado, a existência evidente de duas versões, a decisão dos jurados há que ser mantida, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos.
3. Somente nas hipóteses em que a tese acolhida pelo Conselho de Sentença não encontra mínimo lastro probatório nos autos é que se permite a anulação do julgamento, nos termos do disposto no art.593, inciso III, do Código de Processo Penal, situação em que os jurados decidem arbitrariamente, divergindo de toda e qualquer evidência probatória, o que, definitivamente, não corresponde ao caso vertente.

[...].”
(STJ – HC 470.517/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 02/04/2019) – destaquei.

Nesse sentido, inclusive, é o
Enunciado Orientativo n.º 13
,
aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício, dispondo que “
Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
”
.

Por conseguinte, o pedido de anulação do julgamento ao argumento de que a decisão é contrária à prova dos autos não tem procedência, pelo que
mantenho

a condenação
do apelante, tal como emanada do Tribunal do Júri.

CONCLUSÃO
:

Com essas considerações, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo réu
MÁRCIO ROGÉRIO ZACARIAS
, mantendo na íntegra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT na ação penal n.º 0023710-07.2016.8.11.0002
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025